Tribunal: TJDFT
Processo: 0748233-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748233-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAFA GAFO ESCOLA PARA BEBES LTDA - EPP AGRAVADO: MOREIRA &amp; FERNANDES REPRESENTACOES LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAFA GAFO ESCOLA PARA BEBES LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0735759-14.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de MOREIRA &amp; FERNANDES REPRESENTACOES LTDA - ME, indeferiu o pedido de antecipação de tutela provisória pelo qual se requereu que fosse imposta à agravada a obrigação de concluir os serviços contratados, no prazo de 10 dias, sob pena de fixação de multa. Em breve síntese, narra a agravante que ajuizou ação de conhecimento em desfavor da agravada, objetivando o cumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega do contrato de empreitada com fornecimento de material e mão-de-obra firmado entre as partes. Diz que a prestação dos serviços foi contratada por R$ 295.200,00 a serem pagos em três parcelas, com data de entrega da obra para 11/03/2020, com prazo de duração de sessenta e cinco dias. Contudo, até a presente data a obra não foi finalizada, apesar de a agravante ter efetuado o pagamento de quantia equivalente a 86% do contrato. Sustenta que a construção está em fase de acabamento e que o prazo de dez dias seria o suficiente para a agravada concluir a obra. Afirma ter notificado a agravada extrajudicialmente, em 18/09/2020, para que entregasse a obra até 10/10/2020. Por contra notificação, a agravada justificou o atraso em razão da pandemia, alegando estar passando por dificuldades com mão de obra, compra de materiais e escassez de algumas matérias primas. Assevera ser incabível a justificativa apresentada, haja vista que o prazo para entrega da obra estava previsto antes do início da pandemia, além do fato de que os serviços de construção civil não foram afetados pelos decretos do governo de restrições sociais. Aduz que está sendo impedida de retomar sua atividade empresarial – escola infantil - apesar de já autorizada pelo governo local, de forma que vem sofrendo graves prejuízos em razão da mora da agravada. Nesse contexto, alega ser imperiosa a concessão da tutela antecipada postulada, para determinar à agravada que entregue a obra, no prazo máximo de dez dias, sob pena de multa. No mérito, requer o provimento do agravo, nos termos da medida liminar concedida. Preparo comprovado (Num. 21224533). O pedido liminar foi indeferido (Num. 21280651). Contrarrazões da agravada (Num. 24163970), em que alega, preliminarmente, carência de ação, pela perda de objeto, sob o fundamento de que o processo de origem está na fase final da instrução, o que põe fim a tutela de urgência e, ainda, em razão de a obra ter sido entregue e vistoriada no dia 21/11/2020. No mérito, pelo não provimento do recurso. As partes requereram a suspensão do processo para realização de acordo, o que foi deferido ao ID 25246360, pelo prazo de até 180 dias. É o relatório. Decido. Conforme se verifica da petição apresentada pela agravada ao ID 27104001, assim como da consulta processual aos autos de origem, em 29/06/21, fora prolatada sentença nos autos de origem, com a homologação do acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator